Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728938-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAFAEL MACHADO, DERNEVAL SILVA SOBRINHO, CASSIA MARIA MARQUES, JOZIANE CECILIA DE SOUZA SANTOS CARDOSO, BIANCA MOREIRA FRENHAN, MARIA GORETE BARBOSA AREDES, ZENILDO DE OLIVEIRA SILVA, SERGIO RICARDO DA SILVA, FRANCISCO SOUSA MATOS, ELKE SEONE DE SOUZA REIS AGRAVADO: JULIEN BARBOSA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a se manifestarem se persiste interesse recursal, em face da data para a realização da Assembleia Extraordinária. Brasília, 19 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital